Tribunal: STF
Processo: CJ 6687
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição.
Homicidio praticado por policial militar, fora  do  serviço, em
trajes  civis,  utilizando  arma  com  carga  a  Policia  Militar.
Competência da Justiça Militar (CPM, ART. 9., II, f),  acolhida
pela jurisprudência do S.T.F.
Precedente especifico: HC-63870.